Tribunal: TJPA
Processo: 0038797-35.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038797-35.2015.8.14.0008

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: ESTEVAM PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL N.
0038797-35.2015.814.0008

APELANTE:
BANCO J. SAFRA S.A.

APELADO:
ESTEVAM PINHEIRO

EXPEDIENTE:
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO – ENTENDIMENTO FIRMADO NO PRECEDENTE DO STJ – TESE 52 – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS CONTRATUAIS - AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ACÓRDÃO DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO E OS RECURSOS ESPECIAIS ELENCADOS – INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA - RETORNO OS AUTOS A VICE-PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

1.

Novo julgamento do recurso de apelação, em razão do entendimento firmado pelo STJ nos Recursos Especiais
recursos especiais n.º 1.058.114 e n.º 1.063.343, tese 52.

2.

Inexistência de incompatibilidade entre os
acórdãos ID 3733517 e ID 4908654 e os recursos especiais acima citados.

3.

Tese firmada no sentido de ser possível a incidência de comissão de permanência, desde que pactuada e que não esteja cumulada com demais encargos.
Aplicação no julgado atacado. Ausência de dissonância.

4.

Assim, acredito ser indiscutível que não há qualquer divergência entre os Acórdãos ID 3733517 e ID 4908654, e o entendimento firmado pelo STJ, não havendo razões para alterar o julgado guerreado, retornando os autos a E. Vice-Presidência deste Tribunal. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de novo julgamento do recurso de apelação interposto por
BANCO J SAFRA SA

e ora apelado
ESTEVAM PINHEIRO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito privado, em plenário virtual, não reconhecer qualquer divergência entre os Acórdãos ID 3733517 e ID 4908654 e o entendimento firmado pelo STJ nos Recursos Especiais recursos especiais n.º 1.058.114 e n.º 1.063.343, tese 52, nos termos do Voto da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ

SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0038797-35.2015.814.0008

APELANTE:
BANCO J. SAFRA S.A.

APELADO:
ESTEVAM PINHEIRO

EXPEDIENTE:
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

RELATÓRIO

Trata-se de novo julgamento referente a APELAÇÃO CÍVEL interposta perante este E. Tribunal de Justiça por
BANCO J SAFRA SA
, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito proposta por
ESTEVAM PINHEIRO
.

O
BANCO J SAFRA SA
interpôs Recurso Especial (ID 5083544), em face dos acórdãos ID 3733517 e ID 4908654, oriundo da 2ª Turma de Direito Privado.

Afirmou que os julgados acima elencados estariam em contrariedade com entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, especialmente em relação a possibilidade de cobrança isolada da comissão de permanência, limitada à taxa do contrato.

O recurso especial foi submetido à análise da Vice Presidência que, em decisão ID 5318377, determinou a remessa dos autos a esta relatora, para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II e no art. 1.040, II ambos do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de julgamento do recurso de Apelação Cível manejado pelo
BANCO J SAFRA SA
, mas tão somente de reanalise da adequação dos Acórdãos ao entendimento firmado em precedente do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. 973.827-Tema 246.

Antes de se analisar o mérito da necessidade de adequação dos acórdãos rechaçados ao entendimento fixado no recurso especial paradigma, é necessário que se observe, a luz dos princípios processuais, a estreiteza da impugnação veiculada no recurso especial ora interposto.

A decisão emanada da Vice Presidência vislumbrou, em alguma medida, a existência de incompatibilidade entre o Acórdão da 2ª Turma de Direito Privado e o recurso especial referido.

No que tange a impugnação recursal manejada através do recurso especial ID 5083544, verifica-se que a tese pelo STJ através da tese 52, firmada nos recursos especiais n.º 1.058.114 e n.º 1.063.343, são no sentido de que: “... a cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual...”.

Ora, pelo que se verifica, o acórdão ora rechaçado observou na íntegra tal entendimento, senão vejamos
:

(...)
No que tange a comissão de permanência, urge ressaltar que a sua incidência somente é devida em caso de mora, desde que haja previsão contratual expressa,
de modo que a sua cobrança exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e não pode ser cumulada com correção monetária, seu valor não podendo ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios estabelecidos no contrato.
(...)
Ocorre que, embora haja a previsão da cobrança da taxa de comissão de permanência, esta encontra-se cumulada com juros moratórios e demais encargos, sendo, portanto, ilegal, conforme descrito nas sumulas acima descritas, razão por que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.
(...)

Nessa senda, e pelo que se infere dos trechos acima transcritos, o entendimento firmado, tanto no julgamento do recurso de apelação interposto, quanto na análise dos embargos de declaração, seguiram a mesma direção da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, repise-se, admitindo-se a comissão de permanência, desde que não cumulada com demais encargos, como ocorreu no caso em comento.

Desse modo, conclui-se que o julgado atacado não dissentiu do entendimento firmado na Tese 52.

Assim, entendo ser indiscutível a inexistência de qualquer divergência entre os Acórdãos ID 3733517 e ID 4908654 e o entendimento firmado pelo STJ nos recursos especiais n.º 1.058.114 e n.º 1.063.343, não havendo razões para alterar o julgado guerreado, retornando os autos a E. Vice Presidência deste Tribunal.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 03/08/2021